Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-95.2021.8.11.0029
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000943-95.2021.8.11.0029
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria majorada (CP, art. 140, caput, c/c art. 141, II), à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.
2. Fatos relevantes: (i) acusado denunciado pela prática dos crimes de abandono de função, difamação e injúria majorada; (ii) pretensão punitiva julgada parcialmente procedente para condenar apenas quanto ao crime de injúria, absolvendo-os em relação aos demais delitos; (iii) não oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, após a parcial procedência da pretensão punitiva; (iv) decurso de mais de 03 anos desde o último marco interruptivo da prescrição.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova; (ii) nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural; (iii) nulidade por ilegitimidade ativa do Ministério Público; (iv) nulidade da sentença por utilização de prova ilícita; (v) absolvição por ausência de dolo específico; (vi) exclusão da causa de aumento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de reconhecimento da suspensão condicional do processo após a absolvição dos outros delitos imputados ao réu; (ii) averiguar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula 337 do STJ, a suspensão condicional do processo deve ser oportunizada quando houver desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva, o que não ocorreu no caso.
6. Com a anulação da sentença, desconstitui-se o marco interruptivo da prescrição, reestabelecendo-se o recebimento da denúncia como último marco (CP, art. 117).
7. Transcorridos mais de 03 (três) anos desde o último marco interruptivo, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV, c/c o art. 109, VI).
IV. DISPOSITIVO
8. De ofício, anulada parcialmente a sentença e, por conseguinte, declarada a prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, 107, IV; 109, VI; 117; 140, caput; 141, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 243 e 337; AgRg no REsp 1.877.863/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000943-95.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Abandono de função]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 014.867.981-10 (APELANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNA LEITE DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 052.594.431-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria majorada (CP, art. 140,
caput
, c/c art. 141, II), à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado denunciado pela prática dos crimes de abandono de função, difamação e injúria majorada;
(ii)
pretensão punitiva julgada parcialmente procedente para condenar apenas quanto ao crime de injúria, absolvendo-os em relação aos demais delitos;
(iii)
não oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, após a parcial procedência da pretensão punitiva;
(iv)
decurso de mais de 03 anos desde o último marco interruptivo da prescrição.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova;
(ii)
nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural;
(iii)
nulidade por ilegitimidade ativa do Ministério Público;
(iv)
nulidade da sentença por utilização de prova ilícita;
(v)
absolvição por ausência de dolo específico;
(vi)
exclusão da causa de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a possibilidade de reconhecimento da suspensão condicional do processo após a absolvição dos outros delitos imputados ao réu;
(ii)
averiguar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Súmula 337 do STJ, a suspensão condicional do processo deve ser oportunizada quando houver desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva, o que não ocorreu no caso.

6. Com a anulação da sentença, desconstitui-se o marco interruptivo da prescrição, reestabelecendo-se o recebimento da denúncia como último marco (CP, art. 117).

7. Transcorridos mais de 03 (três) anos desde o último marco interruptivo, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV, c/c o art. 109, VI).

IV. DISPOSITIVO

8. De ofício, anulada parcialmente a sentença e, por conseguinte, declarada a prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 107, IV; 109, VI; 117; 140,
caput
; 141, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 243 e 337; AgRg no REsp 1.877.863/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto

por
Thiago Bitencourt
Ianhes
Barbosa

contra a sentença
d
o Juízo da
1
a Vara
da Comarca
de
Canarana
, nos autos da
ação
penal
n.
1000943-95.2021.8.11.0029
,

que o condenou pela prática do crime de
injúria majorada
(CP, art.
140,
caput
, c/c o art. 141, inciso II
)
,
à
pena
privativa de liberdade de

01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito,
consistente em prestação pecuniária no valor de
0
2 (dois) salários-mínimos
.

Em suas
razões recursais
,
a Defesa requer
, preliminarmente
, a declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova
, bem como
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas de
prints
de conversa do aplicativo
WhatsApp
, sem a demonstração da autenticidade.

Além disso,
postula
a declaração de nulidade processual
por ofensa ao princípio do juiz natural,
sustentando
que
os crimes pelos quais o
apelante foi denunciado foram praticados em contextos diferentes, de modo que as
infrações deveriam ser apuradas em ações penais autônomas
, da competência do Juizado Especial Criminal
.

Ademais,
pugna pela
declaração da ilegitimidade ativa do Ministério Público, ao argumento de que o
s
delito
s
de
difamação e
injúria se processa
m
por ação penal privada.

No mérito, requer a absolvição por
ausência
de comprovação do dolo específico de ofender
a honra da vítima. Subsidiariamente,
p
leiteia
a
exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no artigo

141, inciso II, Código Penal, sob a alegação de que não há prova inequívoca de que os fatos
ocorreram em virtude da função pública exercida pela
ofendida
(id.
245349156
).

E
m sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do apelo interposto
(id.

247635656
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a rejeição das preliminares e pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.
254560171
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa
foi denunciado pela prática dos crimes de abandono de função (CP, art. 323), por 09 (nove vezes), difamação (CP, art. 139, c/c o art. 141, II e § 2o) e injúria majorada (CP, art. 140,
caput
, c/c o art. 141, II e § 2o), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial:

“
(...) Consta nos autos do procedimento incluso que, em datas diversas no ano de 2021, THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA abandonou cargo público, fora dos casos permitidos em lei, resultando em prejuízo público.

Outrossim, no dia 02 de junho de 2021, o acusado difamou funcionário público, em razão de suas funções, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, por meio de rede social. Por fim, no dia 02 de junho de 2021, o acusado injuriou funcionário público, em razão de suas funções, ofendendo-lhe a dignidade, por meio de rede social.

O Ministério Público instaurou o inquérito civil no 11/2021 (SIMP no 000605-036/2021), em virtude do reiterado e injustificado descumprimento da jornada de trabalho, de 8 (oito) horas diárias, pelo servidor público
THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA
. O acusado, cabe destacar, exerce o cargo de médico no PSF Mutirão, além da função de vereador em Canarana-MT.

Nessa toada, o Ministério Público apurou que o acusado não comparece presencialmente em seu posto de trabalho nas 3as feiras, em especial no período vespertino, sem nenhuma justificativa. Para tanto, cotejou-se a sua folha de ponto com o relatório de atendimentos individualizados do PSF Mutirão e com as demais informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

As faltas injustificadas ocorreram nas seguintes datas: 16/03 (período vespertino), 17/03 (período integral), 23/03 (período integral), 30/03 (período vespertino), 06/04 (período vespertino), 13/04 (período vespertino), 20/04 (período vespertino), 27/04 (período vespertino) e 08/06/2021 (período vespertino). Não obstante,
THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA
recebeu a remuneração integral nas aludidas datas, causando prejuízo ao Erário, apurado na ação de improbidade administrativa no 1000879-85.2021.8.11.0029. O acusado, por seu turno, fez uso do direito ao silêncio, quando ouvido na sede da Promotoria de Justiça.

Outrossim, durante a instrução do inquérito civil, a testemunha e servidora pública Giovanna Leite Duarte relatou ter sido vítima de injúria e difamação, perpetradas
THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA
, na data de 02 de junho de 2021. Isso porque o acusado teve uma desavença com a vítima, em virtude da elaboração da escala de plantão de médicos. Nessa toada, o acusado, em um grupo do aplicativo whatsapp, reclamou publicamente por ter sido supostamente prejudicado nas escalas, razão pela qual a denunciaria “na delegacia e no CRM”.

Mais ainda,
THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA
, também na data de 02 de junho de 2021, enviou mensagem privada para a médica Giovanna Leite Duarte, por meio do aplicativo whatsapp. Assim, de acordo com o áudio ora anexado, o acusado a chamou de “ridícula”, “louca”, “doida” e ainda bradou “vai tomar no seu rabo”.

Destaque-se que as ofensas proferidas não possuem nenhuma pertinência com o mandato eletivo exercido pelo acusado (STF - RE 600063, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015). A vítima, por seu turno, manifestou expressamente sua intenção de dar seguimento à persecução criminal.
(id. 230652156).

Após a regular instrução do feito, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para absolver o apelante quanto aos delitos de abandono de função, difamação, e condená-lo pela prática do crime de injúria à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em
regime aberto
, substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor correspondente de 02 (dois) salários mínimos.

1. PRELIMINAR EX OFFICIO

1.1. Suspensão condicional do processo

Conforme relatado, o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de abandono de função, difamação e injúria majorada, cujas penas mínimas somadas ultrapassam 01 (um) ano, situação que inviabilizou a dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 (STJ, Súmula n. 243).

No entanto, após a regular instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, remanescendo apenas o delito de injúria majorada, cuja pena mínima em abstrato é inferior a 01 (um) ano.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
” (STJ, Súmula n. 337).

Dessa forma, após a absolvição do apelante em relação aos demais crimes descritos na denúncia, caberia ao juízo
a quo
oportunizar ao Ministério Público o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, notadamente porque preenchidos os requisitos exigidos no art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO A FORMA CONSUMADA. CONDENAÇÃO APENAS NA FORMA TENTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (...) Conforme a dicção da Súmula 337/STJ, 'é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva'. Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial. Possibilidade de concessão de
habeas corpus
de ofício. Agravo regimental desprovido, mas concedido habeas corpus de ofício para, mantida a absolvição quanto ao delito do art. 171, § 3o, do CP, determinar sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo
”

(STJ, AgRg no REsp 1.877.863/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 09/09/2020).

Portanto, imperativa a anulação parcial da sentença, somente no tocante à condenação pelo crime de injúria, permanecendo os fundamentos que culminaram com a absolvição em relação aos demais delitos descritos na denúncia.

Assim, de ofício, anulo parcialmente o édito condenatório.

1.2. Prescrição da pretensão punitiva

Por outro lado, desconstituída a sentença condenatória e, por consequência lógica, o marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, IV), imperativa a declaração da extinção da punibilidade do apelante.

Isso porque, ainda que não seja oferecida a proposta pelo órgão acusador, como não houve recurso do Ministério Público, eventual nova condenação não poderia ultrapassar a pena estabelecida na sentença anulada, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
indireta.

No caso, a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano, a qual, de acordo com a previsão contida no artigo 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

Portanto, transcorridos mais de 03 (três) anos desde a última causa interruptiva (07/07/2021 – id. 230652161), imperativa a declaração da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, o que torna prejudicado o pedido recursal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
de ofício
,
anulo a sentença recorrida
na parte em que condenou do acusado
Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa
pelo
crime de injúria majorada

(CP, art. 140,
caput
, c/c o artigo 141, inciso II), em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, anulado o marco interruptivo da prescrição,
declaro extinta a punibilidade

do acusado
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal, restando prejudicado o recurso de apelação criminal interposto pela Defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025